Tribunal: TJDFT
Processo: 0700089-78.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No PROCESSO: 0700089-78.2020.8.07.9000 RECLAMANTE: CLAUDIA CRISTINA SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por CLAUDIA CRISTINA SANTOS, por advogada constituída (Dra. Mariana de Brito Tripode), contra decisão da eminente autoridade judiciária do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília - DF que indeferiu as medidas protetivas de urgência requeridas nos autos de n. 0703097-49.2020.8.07.0016. Argumentou, em resumo, que “Trata-se de medida protetiva de urgência requerida em autos apartados, oriunda da ocorrência policial n.o 293/2020, da DEAM, em face de FELIPE TEMPORAL NOGUEIRA, relativamente às condutas atribuídas a este, desde a separação de fato até os dias atuais, como consequência a violação dos direitos da requerente como perseguição contumaz via processos judiciais, ocasionando, inclusive, diversas violências patrimoniais” (ID 13909447). Esclareceu que as partes foram casadas por dez anos, encontram-se separados há seis anos e possuem um filho de sete anos de idade. Narrou que, na constância do casamento, o ora interessado Felipe praticava violência psicológica contra a reclamante, inclusive, filmando-a, diariamente, em sua própria casa, o que ensejou a fixação de medidas protetivas de urgência. Relatou que o ora interessado foi absolvido em segunda instância, sob o entendimento de que não houve violência, e, com isso, intensificou as violências psicológicas e patrimoniais, “uma vez que este utiliza-se da litigância abusiva em disputa acirrada da guarda do filho para continuar ferindo e perseguindo a sua vítima e faz com que a reclamante se sinta demasiadamente ameaçada”, além de despender dinheiro contratando advogados em face à litigância abusiva praticada pelo interessado. Asseverou que, em que pese o relato da ofendida, sobreveio decisão indeferindo as medidas protetivas, sob os argumentos de que não se observa motivação de gênero nas condutas praticadas pelo interessado. Argumentou a reclamante que há motivação de gênero, “sendo a questão patrimonial e familiar utilizada como mero pretexto para que este, valendo-se de controle e poder, possa constranger, amedrontar, manipular e perseguir a reclamante”. Acrescentou que o ofensor estaria buscando contato indesejado com a vítima por meio dos processos judiciais que ajuíza, e manifesta desejo de controlar a vida da reclamante, movido por um injusto sentimento de posse. Enfatizou que a litigância abusiva tem o objetivo claro de desestabilizar a mulher, para que desista de seus direitos. Afirmou haver, ainda, violência patrimonial, pois o interessado reteve dinheiro da reclamante que ficou acordado em processo de divórcio, destinado a satisfazer suas necessidades. Assim, requereu, liminarmente, “a proibição de aproximação e de contato com a autora, enquanto durar o processo – tal como pleiteado no termo de requerimento de medidas protetivas” e, no pedido, invocou a medida protetiva prevista no artigo 22, III, ‘a’ e ‘b’’, da Lei 11.340/06. É o relatório. Decido. Registre-se, inicialmente, que a reclamação se mostra como via adequada, visto que se trata de decisão sem recurso específico, passível de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos moldes do artigo 232 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, conforme reiteradamente processado e julgado nesta Corte: PETIÇÃO DE RECLAMAÇÃO NO PROCESSO PENAL. (RITJDFT, ART. 232). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DE PRORROGAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Se o juiz, dentro do seu poder geral de cautela, e diante da situação em exame, houve por bem indeferir o pedido de medida protetiva de urgência, não há qualquer motivo para desconstituir a decisão, porquanto inexistente elemento concreto que justifique sua necessidade. 2. Reclamação julgada improcedente. (Acórdão 1205541, 07095227720198070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/9/2019, publicado no PJe: 10/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) RECLAMAÇÃO CRIMINAL. ERRO DE PROCEDIMENTO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MOTIVAÇÃO POR QUESTÃO DE GÊNERO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DAS MEDIDAS. RECLAMAÇÃO PROVIDA. 1. Diante da existência de indícios da prática de violência doméstica e familiar, com fundamento em questões de gênero, ainda que não de forma exclusiva, aliada à demonstração de risco para a integridade física e moral da ofendida, devem ser deferidas as medidas protetivas postuladas com fundamento na Lei no 11.340/2006. 2. Reclamação conhecida e julgada procedente. (Acórdão 1183860, 07066482220198070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2019, publicado no PJe: 17/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. CABIMENTO. NATUREZA PENAL DA DEMANDA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. RECLAMAÇÃO IMPROVIDA. 1 - "Compete às Turmas Criminais o processamento e julgamento dos recursos interpostos das decisões proferidas pelos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, em razão da natureza penal da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/60)" (Acórdão n.618483, 20120020117295CCP, Relator: VERA ANDRIGHI, Conselho Especial, Data de Julgamento: 28/08/2012, Publicado no DJE: 17/09/2012. Pág.: 58) 2 -As medidas protetivas possuem cunho eminentemente protetivo e preventivo, visando, de maneira cautelar e transitória, evitar a ocorrência violações à integridade física e psíquica das vítimas. Assim, seu deferimento deve ser sempre precedido de um juízo acerca de sua real necessidade, evitando-se sua utilização como uma verdadeira antecipação da sanção penal. 3 - Não restando demonstrado nos autos a necessidade da imposição das medidas protetivas de urgência e passado relevante lapso temporal desde seu requerimento sem qualquer notícia de fatos novos, correta se mostra a decisão que, por ora, as indefere. Reclamação conhecida e improvida. (Acórdão 777372, 20140020031567PET, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/4/2014, publicado no DJE: 9/4/2014. Pág.: 397) RECLAMAÇÃO. VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE LESÕES CORPORAIS. INDEFERIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS, COM A RESSALVA DE REAVALIAÇÃO DO CASO NA AUDIÊNCIA PRELIMINAR. PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO. 1 O réu agrediu a companheira com socos no rosto depois de ingerir bebida alcoólica, constatando-se anterior agressão e restabelecimento do convívio conjugal, do qual resultou uma filha comum de dois anos de idade. 2 Para o deferimento das medidas protetivas formuladas perante a autoridade policial devem ser minimamente atendidos os pressupostos das medidas cautelares do processo civil. 3 A versão unilateral da vítima na delegacia, a inexistência de fato novo, após dez meses do episódio narrado, a ausência da mulher na audiência preliminar, apesar de regularmente intimada, e a notícia de que o réu está em local incerto e não sabido desautorizam a concessão das medidas protetivas pleiteadas. 4 Reclamação desprovida. (Acórdão 435689, 20090020131333RCL, Relator: GEORGE LOPES LEITE, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/7/2010, publicado no DJE: 12/8/2010. Pág.: 151) O deferimento de medida liminar (tutela de urgência) exige a inequívoca demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). A eminente autoridade judiciária do 2o Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília indeferiu o requerimento de medidas protetivas, nos seguintes termos: A despeito do relato apresentado pela requerente não se pode olvidar que os subsídios que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos apresentados, notadamente se considerado que não está caracterizada situação de violência doméstica fundada em motivação de gênero, pois o que se extrai do relato apresentado pela vítima e das mensagens juntadas aos autos é que além da mágoas decorrentes do processo de separação o conflito entre os envolvidos envolve a partilha de bens adquiridos na constância da união que já foi objeto de julgamento na vara de família, cujo alegado descumprimento pode ensejar a execução da sentença, bem como a disputa pela companhia do filho que possuem em comum, o que evidentemente deve ser submetido à análise do juízo de família. Ademais, não se pode olvidar que a proteção garantida pela lei 11.340/06 apenas se justifica quando há situação de risco efetivo em desfavor da vítima relacionada a eventual infração penal, situação que evidentemente não se verifica no caso em análise. Dessa forma INDEFIRO O PEDIDO em razão da insubsistência dos elementos apresentados. Denota-se que a decisão impugnada encontra-se fundamentada e não se extrai notória ilegalidade a ser prontamente afastada. Ademais, embora haja detalhada descrição de condutas praticadas, em tese, pelo ora interessado capazes de configurar violência psicológica e patrimonial contra a reclamante (o que sinalizaria o “fmus bonis iuris”), não se observa urgência (“periculum in mora”) a atrair o deferimento de medida liminar. Nesse contexto, da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não se verifica, por ora, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o pedido liminar. 2. Intime-se o interessado para que apresente resposta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. 3. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 237 do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator